Tribunal: TJMT
Processo: 0040776-13.2010.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0040776-13.2010.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (RECORRENTE), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MIXTO ESPORTE CLUBE - CNPJ: 03.483.120/0001-85 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), TICKET HUB INGRESSOS E EVENTOS S.A. - CNPJ: 32.649.091/0001-87 (ASSISTENTE), ANA PAULA MORELLI DE SALES - CPF: 801.772.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE DECISÃO SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFICIO E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a decisão id. 176360378, prolatada nos autos supramencionados, a qual o juiz determinou a intimação do executado para cumprimento de decisão proferida sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento de ordem judicial, expedição de oficio e designação de audiência, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, recebo os embargos de declaração, pois tempestivos e lhes dou parcial provimento para determinar a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO por videoconferência.

DEFIRO EM PARTE o pedido da exequente (ID. 107564770) e DETERMINO a intimação do executado, POR MEIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL VIA OFICIAL DE JUSTIÇA para, no prazo de 10 (dez) dias, aportar ao feito o extrato bancário ou documento hábil que comprove o valor total da arrecadação dos ingressos do jogo a ser realizado no dia 21/01/2023, devendo depositar em juízo até 30% (trinta por cento) do montante arrecadado limitado a quantia de R$ 65.239,24, em garantia à execução, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DETERMINO, ainda, a expedição de ofício para a empresa TICKET HUB, localizado no endereço Avenida Magalhães de Castro, n.o 4800, Torre 1, Capital Building Conj 194, Sala 03, Bairro Cidade Jardim, São Paulo – SP, Cep: 05.676-120 para, no prazo de 10 dias, depositar em Juízo o percentual de até 30% do valor arrecadado com os ingressos da partida de 21/01/2023- Mixto X Cuiabá, limitado ao valor de R$ 65.239,24, SOB PENA DE MULTA.

Consigno que os valores depositados permanecerão vinculados ao feito até ulterior decisão.

Após a designação da audiência, INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência de conciliação, momento em que o executado poderá apresentar impugnação à execução.

Em caso de ausência de acordo, INTIME-SE o credor para, em 05 dias, dar prosseguimento à execução, sob pena de arquivamento.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, SERVINDO A CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO.

A parte promovida alegou, nas razões recursais, prescrição, a impossibilidade de aplicação de multa, e extinção em razão da inexistência de bens penhoráveis.

A parte Recorrida aprestou contrarrazões, pela manutenção da sentença. Arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 176360390, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

MÉRITO

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESUAL CIVIL.
DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
No sistema dos Juizados Especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita os embargos à execução, sem extinguir o feito
. 2. In casu, a decisão que rejeitou os embargos à execução, não extinguiu o processo, determinado o seu prosseguimento com a execução por meio de pesquisa de bens no SISBAJUD (ID 26171322). 3. Neste contexto, o recurso cabível contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, na forma da Súmula n. 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do presente recurso como se agravo fosse, uma vez que, além de se configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJDFT - Acórdão 1361618, 07162834220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. IRRELEVÂNCIA DA TERMINOLOGIA UTILIZADA.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE RECURSAL E DOS CRITÉRIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
(TJSC, Recurso Inominado n. 0313340-64.2016.8.24.0023, da Capital - Eduardo Luz, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal, j. 14-10-2020). (grifei)

O artigo 41, da Lei no 9.099/95 preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO Á FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MOVEIS. DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO NÃO TERMINATIVA QUE NÃO PODE SER ATACADA POR RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Recurso Cível No 71007199367, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 22/11/2017) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023